Tribunal: TJBA
Processo: 8014171-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014171-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MODESTA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014171-97.2026.8.05.0000
, em que é agravante
SUELI RODRIGUES DA SILVA
e agravados
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça